Tribunal: STF
Processo: ARE 1504198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE MOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LINHA DE TRANSMISSÃO DA EMPRESA AUTORA. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. ÁREA NON EDIFICANDI. ÁREA OCUPADA PELA RÉ NA QUAL SE ENCONTRAM INSTALADAS LINHAS DE TRANSMISSÃO. PROVAS DOS AUTOS, EM ESPECIAL A PROVA PERICIAL, QUE DEMONSTRARAM QUE O IMÓVEL EDIFICADO PELA RÉ ESTÁ AFETADO PELA MENCIONADA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, PORQUE O PERITO DO JUÍZO AFIRMOU CATEGORICAMENTE QUE O IMÓVEL DA RÉ ENCONTRA-SE INTEGRALMENTE SOBREPOSTO PELA FAIXA SERVIENTE DA AMPLA NA AÇÃO POSSESSÓRIA PARA PROTEÇÃO DE ÁREA SITUADA EM FAIXA DE SEGURANÇA SOB LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DEVE PROVAR SEU DIREITO A POSSE RELATIVA A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DESCRIMINANDO COM EXATIDÃO A ÁREA ONDE PERCORRE A LINHA DE TRANSMISSÃO E A RESPECTIVA FAIXA DE SEGURANÇA, BEM COMO A OCUPAÇÃO DO RÉU NA ÁREA NON AEDIFICANDI. PRESENTES, PORTANTO, NA HIPÓTESE EM TELA, OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REITEGRAÇÃO DE POSSE DA CONCESSIONÁRIA AUTORA NO TOCANTE AO IMÓVEL ESPECIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE LIDE. DESCABE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO OU DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS, UMA VEZ QUE A DEMANDADA, AO ADQUIRIR TERRENO NO QUAL TERCEIRO EXERCIA POSSE, TINHA CONHECIMENTO DAS LIMITAÇÕES DECORRENTES DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E DO PERIGO DE CONSTRUIR EM ÁREA DE PASSAGEM DE CABOS DE ALTA TENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL QUE SE MANTEM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV e §1º; 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente